Tribunal: TJES
Processo: 5004474-20.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004474-20.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVONE DA CONCEICAO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: Nº: 5004474-20.2025.8.08.0012

RECORRENTE: IVONE DA CONCEICAO;

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO (EVOLOCUMABE). TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS FORNECIDAS PELO SUS. PARECER DESFAVORÁVEL DO NATJUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora ingressou com ação
a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da disponibilização de fármaco.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada,
IVONE DA CONCEIÇÃO
interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
IVONE DA CONCEIÇÃO
em face da sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento
Evolocumabe 140 mg/ml
para tratamento de Dislipidemia.

A Recorrente sustenta, em síntese, que o direito à saúde é dever do Estado e que a prescrição de médico assistente deveria prevalecer sobre o parecer consultivo do NATJUS.

Passo ao exame do mérito.

A controvérsia deve ser resolvida sob a ótica do
Tema 6 do STF
, que estabelece requisitos rígidos e cumulativos para a obrigação de fornecer fármacos fora das listas do SUS. No caso em tela, verifico que o requisito da
imprescindibilidade e ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas
não restou demonstrado.

Como bem salientado pelo magistrado de piso na sentença ora combatida:

"O pretendido pela parte requerente, para a moléstia relatada, não se encontra incorporado/padronizado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) / off label."

O juízo de origem fundamentou a negativa na ausência de lastro probatório robusto, citando expressamente o parecer técnico do
NAT (ID 75138987)
, que destacou:

"(...) não constam informações detalhadas sobre o tratamento previamente realizado, os manejos clínicos adotados (...) bem como não foram apresentados resultados de exames laboratoriais que demonstrem o mau controle dos níveis de colesterol durante o uso das alternativas padronizadas (...)"

Nesse contexto, a sentença concluiu que a parte autora não logrou êxito em provar que o medicamento pleiteado seria a
única alternativa terapêutica viável
, o que fere frontalmente o item (i) do Tema 106 do STJ. A simples discordância da Defensoria Pública quanto ao valor do parecer técnico não supre a necessidade de laudo médico fundamentado que confronte, ponto a ponto, a ineficácia das opções já ofertadas pelo sistema público.

Portanto, em que pese o direito constitucional à saúde (Art. 196, CF), este não é absoluto e deve observar as políticas de incorporação de tecnologias do SUS (Lei 8.080/90), sob pena de desequilíbrio orçamentário e intervenção indevida no Poder Executivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência em sua integralidade.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita que ora defiro, nos termos do art. 98 do CPC.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)